Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GUARDA UNILATERAL GENITORA. FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. TIA PATERNA. INCONFORMISMO. RISCO PARA A CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A guarda consiste na obrigação de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, poderá ser unilateral ou compartilhada e deve ser prioritariamente atribuída aos parentes de primeiro grau, sem prejuízo do direito de visita do pai ou da mãe em cuja guarda não estejam os filhos (art. 33, do ECA, e arts. 1.583, 1.584, § 5o, e 1.589, todos do CC).

2. Diante da inexistência de elementos que evidenciem risco para a criança cuja guarda provisória foi atribuída unilateralmente à mãe, não é possível, em sede de cognição sumária e antes da dilação probatória e de eventual estudo psicossocial, constatar se a guarda – unilateral ou compartilhada – a ser exercida pela tia paterna atende ao melhor interesse da criança, sobretudo porque essa reside em Estado da Federação diverso daquela e, assim, alterar a conclusão do julgador de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.